Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719323-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo PROCON-DF contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do processo n. 0704329-17.2025.8.07.0018, concedeu a tutela de urgência em favor da agravada, nos seguintes termos (ID 235229401): Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. contra o PROCON, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional consistente na declaração de nulidade do processo administrativo de n.o 00015-00013923/2023-58 e a inexigibilidade da multa aplicada, correspondente ao valor de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais). Para tanto, sustenta ter sido, indevidamente, autuada pelo réu, em razão de reclamação promovida por consumidor referente a cobranças que alegava indevidas, essas decorrentes de locação de veículo de sua propriedade. Alega que procedeu com as explicações necessárias ao caso, apresentando defesa administrativa, mas que a decisão administrativa, sem fundamentação, deu procedência à reclamação, aplicando-lhe multa pecuniária. Afirma que a multa aplicada se mostra indevida, haja vista que a situação foi devidamente esclarecida e comprovada ao réu. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. No caso, a legislação de regência prevê requisitos específicos, para concessão da medida tutela exorada: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sob essa asserção, apesar de haver plausibilidade no alegado pela parte autora, não há como se constatar, prima facie, que a parte autora esteja correta em seu raciocínio, dependendo do contraditório e de dilação probatória para a confirmação do alegado. Contudo, tendo em vista se tratar de sociedade empresária é comum que, para a consecução das atividades descritas em seu objeto social, seja exigida da autora comprovação de quitação de tributos e outras obrigações exigíveis quando da formalização de contratos, inclusive com a Administração Pública, Instituições Financeiras ou mesmo com particulares. Assim, em tendo a autora apresentado seguro garantia, conforme ID 233350270, a suspensão da exigibilidade do crédito referente à multa é medida que se impõe, a fim de que se permita a discussão judicial do processo administrativo em questão. À vista do exposto, DEFIRO A TUTELA, para determinar ao PROCON que suspenda a exigibilidade do crédito da multa discutido nesta lide até julgamento do mérito da demanda, devendo, ainda, se abster de inscrever o nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, promovendo o cancelamento de eventual protesto, no prazo de 10 (dez) dias, tudo sob pena de cominação de multa a ser fixada por este Juízo, em caso de descumprimento. [...] Nas razões recursais (ID 71860496), o agravante aduz, em síntese, que o seguro garantia não é apto a suspender a exigibilidade do crédito, nos termos de jurisprudência pacífica, bem como que a apólice juntada não indicaria qual processo judicial está coberto pelo seguro, dentro dos diversos da Movida (agravada) contra o Procon (agravante). Menciona o processo 0706716-30.2023.8.07.0000, envolvendo partes idênticas, em que teria sido deferido o efeito suspensivo em favor do ora agravante para afastar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Cita julgados em favor do esposado. Afirma que o periculum in mora seria evidente, diante do fundado receio de que o débito não seria assegurado, bem como da inviabilidade de que a Fazenda Pública adote medidas tendentes à satisfação integral do crédito. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, para seja imediatamente suspensa a liminar concedida na origem. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. Ausente o preparo, diante da isenção legal. Contrarrazões apresentadas no ID 73383433. Sem preliminares. No mérito, rechaça as alegações do agravante. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao PJe, verifica-se que houve prolação de sentença (ID 241076934, na origem) no processo que deu ensejo à decisão agravada (autos no 0704329-17.2025.8.07.0018), julgando improcedentes os pedidos iniciais e revogando, dessa forma, a tutela antecipada concedida. Com efeito, entendo que ocorreu a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator